Tribunal: TJDFT
Processo: 0714590-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO PORTADOR DE HIV QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
2. Inviável a concessão de prisão domiciliar apenas pela possibilidade abstrata de contágio dentro do sistema prisional em razão da Pandemia Covid-19. Precedentes.
3. Negado provimento ao recurso.